Tribunal: TJDFT
Processo: 0712924-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 14 do CDC que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Nesse contexto, não se afasta a responsabilidade da ré, em atenção ao risco da atividade que desenvolve, especialmente porque evidenciado que a autora realizou pagamentos de boa-fé e em condição de vulnerabilidade técnica, o que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos sofridos.
2. Ressai evidente que o contrato era economicamente inviável, pois previa o imediato retorno financeiro em valor elevado, à míngua de qualquer indicativo de que a operação teria lastro a sustentá-lo.
3. A atividade denominada pirâmide financeira, além de configurar crime contra a economia popular, enseja a declaração de nulidade do contrato, nos moldes do artigo 166, II, do Código Civil, e o retorno das partes ao estado anterior.
4. Para que haja condenação por litigância de má-fé, é necessário dolo processual da parte. No caso, não é possível presumir o dolo na conduta da apelante, pois agiu no exercício regular do seu direito de recorrer.
5. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.